Tribunal: STF
Processo: RHC 216344
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 729.283/SC, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público ofereceu representação contra o recorrente pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), nos termos seguintes: 



    No dia 13 de fevereiro de 2020, por volta das 20h08min, na Rua Eurípedes Amorim Leal, S/N, Bairro Cordeiros , neste Município e Comarca de Itajaí, o representado LUCAS FABIAN GOMES RODRIGUES trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 (três) porções embaladas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, para venda a terceiros (laudo pericial definitivo- Evento 14). 



    Ato contínuo, o Representado tinha em depósito em local próximo a abordagem, 11 (onze) porções do mesmo entorpecente, nas mesmas condições supracitadas, totalizando 4,4 (quatro gramas e quatro decigramas), além da quantia de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) oriundos do írrito comércio 



    Assim agindo, o adolescente LUCAS FABIAN GOMES RODRIGUES praticou o ato infracional equiparado ao tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 103 da Lei n. 8.069/90. 



    Encerrada a instrução, o Juízo de origem aplicou a medida socioeducativa de internação, mediante a seguinte fundamentação: 



    Quanto às circunstâncias pessoais, verifico que o representado completou 18 anos de idade, não tem filhos, reside com sua mãe e sua irmã, não está estudando e disse que trabalha em uma lavação. 



    Quantos aos antecedentes infracionais (certidão de evento 50), verifico que o representado é reincidente em ato infracional análogo ao tráfico por 2 vezes (autos autos n. 0008493-28.2017.8.24.0033 e autos n. 0009723-37.2019), responde a outros 3 processos também por tráfico e tem contra si medidas de proteção por violência doméstica (autos 5033325-98.2021.8.24.0033). 



    Além disso, já possui um PEMSE (autos 0008204-61.2018.8.24.0033), no qual não está cumprindo as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade e não compareceu à audiência de justificação. 



    [...]



    É sabido que a internação, ao par da restrição de liberdade que se impõe ao representado, tem finalidade educativa, uma vez que possibilitará acompanhamento adequado ao jovem, proporcionando-lhe escolaridade, profissionalização, cultura e preparação para enfrentar os desafios do convívio social. Além disso, a medida constitui freio inibidor para que o representado não volte a colocar em risco a sociedade com suas investidas infracionais. 



    Sendo assim, por todos esses elementos e considerando a necessidade de se resguardar a ordem pública e o próprio representado, reputo que, dentre as medidas elencadas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a aplicação da medida socioeducativa de internação é a mais adequada, sendo razoável fixar-se o prazo de reavaliação em seis meses. 



    Por fim, entendo que a medida socioeducativa deve iniciar seu cumprimento imediatamente, apesar da redação do art. 198 do ECA. É que se for aguardar o trânsito em julgado, ocorrerá violação ao princípio da intervenção precoce na vida do adolescente, conforme art. 100, parágrafo único, VI, do ECA. 



    [...]



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a representação em face de LUCAS FABIAN GOMES RODRIGUES pela prática do ato infracional equiparado ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e, em consequência, aplico ao representado a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO, que deverá ser reavaliada em 6 (seis) meses, contados da sua apreensão, respeitado o prazo máximo de 3 (três) anos, sendo que a liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade (Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 121, §§ 2º, 3º e 5º). 



    Buscando suspender o cumprimento imediato da medida socioeducativa aplicada e atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1 O entendimento desta Corte é no sentido de que "'condicionar o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado na sentença constitui obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional' (AgRg no HC 459.153/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018)" (AgRg no HC 605.758/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020). 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União reitera a alegação de que a internação provisória foi decretada sem a necessária fundamentação quanto a sua necessidade e pertinência, mas sim nos efeitos dos recursos. Aduz, ainda: (a) não há impedimento para o cumprimento imediato da internação, decretado em sentença. No entanto, como sabemos todo ato restritivo de direitos, independente da área de conhecimento, deve ser fundamentado; (b) a defesa entende que o poder judiciário deve analisar a questão sob o prisma das medidas cautelares do processo penal, e não se o recurso possui efeito suspensivo ou não, de índole civilista; e (c) o menor respondeu ao processo em liberdade, demonstrando também a desnecessidade de sua segregação cautelar antes do trânsito em julgado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada a ilegalidade quanto à imposição de medida socioeducativa de internação aplicada antes do trânsito em julgado. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de manter a execução da medida socioeducativa de internação, nos seguintes termos:



    Ao denegar a ordem originária, o Tribunal a quo ressaltou que (fls. 370-371): 



    "Antes do advento da Lei 12.010/2009, o inciso VI do artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente previa que ao recurso de apelação seria atribuído apenas o efeito devolutivo, ressalvando o suspensivo somente quando deferida adoção por estrangeiro e, a critério da autoridade judiciária, sempre que verificada a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 



    Com a revogação do dispositivo em referência, passou-se a adotar o sistema recursal do Código de Processo Civil, consoante preconizado no caput daquele artigo antes mencionado, assim redigido a partir da novel legislação: 



    Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações: [...] 



    No novo Diploma Processual Civil, o art. 1.012, caput, preceitua que a regra é a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, entretanto começará '[...] a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que [...]', dentre outras hipóteses, [...] concede [...] tutela provisória" (inciso V do § 1° desta mesma norma). 



    Assim, a procedência da representação com imposição da medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional e determinação de imediato cumprimento equivale à concessão de tutela antecipada em sentença, mostrando-se escorreito o processamento da apelação no efeito devolutivo, unicamente. 



    Dessa forma, 'como o apelo interposto contra a sentença que acolhe representação e determina a imposição de medida socioeducativa não tem efeito suspensivo (Lei 8.069/90 (ECA), art. 215), não há óbice à imediata execução da medida' (TJSC, Habeas Corpus n. 4009492- 75.2018.8.24.0000, de Itajaí, rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. 8-5-2018), ainda que o adolescente tenha permanecido solto durante a tramitação do feito (TJSC, Habeas Corpus n. 5005931-21.2021.8.24.0000, de Itajaí, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 11-3-2021). 



    Na hipótese em apreço, verifica-se que estão presentes os requisitos para a providência aplicada, nos termos dos artigos 121 e 122 da Lei 8.069/1990, e a necessidade de decretar o seu imediato cumprimento, porquanto, aguardar o trânsito em julgado perante instâncias recursais para iniciar o resgate da medida prejudicaria o próprio menor. 



    Tal compreensão está, portanto, de acordo com o preceito do art. 100, parágrafo único, VI, do mesmo conjunto normativo, assim redigido: 



    [...] 



    Por outro tanto, importa referir que o Estatuto da Criança e do Adolescente não exige o trânsito em julgado da sentença para que a medida socioeducativa seja cumprida, principalmente em se tratando de ato infracional grave e perpetrado por agente que reiteradamente atuava na mesma atividade, tal como se verifica na conjuntura em exame. Nesse sentido, deste Sodalício: 



    [...] 



    Por fim, esta Corte de Justiça já se manifestou, igualmente, no sentido de que 'Não se sustenta a comparação entre a impossibilidade de execução provisória das penas privativas de liberdade determinadas em segunda instância - ADC's 43, 44 e 54 - e as execução imediata das medidas socioeducativas ordenadas na sentença, porque a primeira é dirigida a adultos que não tiveram a segregação cautelar decretada no curso do processo de primeiro grau e a segunda à pessoas em desenvolvimento, exigindo estas últimas maior atenção e fiscalização do Estado quando envolvidas com práticas delitivas' (Habeas Corpus n. 5010622-78.2021.8.24.0000, de Itajaí, rel. Des. José Everaldo Silva, j. 8-4-2021). 



    Logo, justificada a necessidade de se manter o pronunciamento vergastado e inexistência de afronta a princípios constitucionais, não resta evidenciado o alegado constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem." 



    Reafirmo que não há entrave algum à imediata execução da medida socioeducativa de internação pelo Agravante. 



    O entendimento desta Corte é no sentido de que "'condicionar o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado na sentença constitui obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional' (AgRg no HC 459.153/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018)" (AgRg no HC 605.758/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020).



    A redação original do art. 198, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, previa que a apelação, nos procedimentos de competência da Justiça da Infância e Juventude, seria recebida apenas no efeito devolutivo, sendo exceção a concessão do efeito suspensivo.



    Entretanto, com a revogação do referido artigo pela Lei n. 12.010/09, parte da doutrina e da jurisprudência passou a entender que as apelações interpostas nos feitos da Justiça da Infância e Juventude deveriam ser recebidas no duplo efeito, invocando regras do Código de Processo Civil.



    Ocorre que, em regra, tal entendimento não pode ser admitido, uma vez que representa óbice à execução provisória das sentenças, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes e da proximidade temporal entre a ocorrência dos fatos e o cumprimento da medida socioeducativa (princípio da atualidade), indispensável para dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem infrator. Além disso, as medidas socioeducativas têm por escopo primordial a ressocialização do adolescente, possuindo intuito pedagógico e de proteção aos seus direitos.



    Acrescenta-se, ainda, que, caso o cumprimento da medida socioeducativa estivesse condicionado ao trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a representação, evidenciar-se-ia a perda de sua atualidade quanto ao objetivo ressocializador da resposta estatal, permitindo a manutenção do adolescente em situação de risco, com a exposição aos mesmos condicionantes que o conduziram à prática infracional. Nesse sentido, convém destacar que esta CORTE possui precedentes que amparam este entendimento: RHC 182.128/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 06/03/2020; RHC 149.640/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/02/2019; e HC 172.545/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/02/2020, esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE DANO. ARTIGOS 129, § 9º, E 163 DO CÓDIGO PENAL. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. FINALIDADE PROTETIVA DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ATUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. As medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional. 



    2. O postulado da proteção integral, alusivo à tutela da infância e juventude, preconiza a observância do melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação da legislação pertinente. 



    3. A salvaguarda ao grupo familiar, especialmente com a adoção de medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais consubstancia-se em compromisso dos Estados-Partes encartado no artigo 15 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), ratificado pelo Brasil. 



    4. O princípio da atualidade informa que a intervenção estatal deve ocorrer no momento em que a decisão é tomada, máxime em razão da medida ser necessária e adequada à situação de risco em que o menor se encontra naquela ocasião (artigo 100, VIII, da Lei 8.069/90). 



    5. A contemporaneidade na execução das medidas socioeducativas revela especial relevância em razão da existência de limite de idade para o seu cumprimento, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, e 121, § 5º, do ECA. 



    6. In casu , ao paciente foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e 163 do Código Penal, restando consignado na sentença que o adolescente é reincidente e já foram aplicadas, a ele, as medidas socioeducativas de liberdade assistida cumulada com a de prestação de serviços à comunidade, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo , bem como que as mencionadas medidas não atingiram seus propósitos socioeducativos, considerando que ele voltou a delinquir de forma gravosa, pois agiu com violência física contra alguém do seu seio familiar e doméstico . 



    7. A concessão da ordem de habeas corpus resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado. 



    8. Ordem denegada.



    Assim, em que pese a revogação do art. 198, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o art. 215 continua vigente, o qual dispõe que o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte, o que possibilita a interpretação de que os recursos podem, em regra, ser recebidos apenas no efeito devolutivo, mesmo nas ações socioeducativas, sendo atribuído o efeito suspensivo apenas na hipótese de evitar dano irreparável às partes.



    Ademais, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da medida socioeducativa, posto que tal garantia não deve ser considerada absoluta, uma vez que as medidas previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente não possuem apenas caráter punitivo, representando principalmente um mecanismo de proteção ao adolescente, de cunho pedagógico e ressocializador, levando em consideração, na sua aplicação, não apenas a prática do ato infracional, como também as demais circunstâncias pessoais do jovem que o levaram à conduta infracional, bem como a proteção integral dos seus direitos.



    Dessa forma, mesmo tendo respondido o recorrente em liberdade ao processo de apuração de prática de ato infracional, a prolação de sentença julgando procedente a representação autoriza o cumprimento imediato da medida socioeducativa imposta, tendo em vista os princípios que regem o Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente